Tribunal: TJDFT
Processo: 0009931-15.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA.
1. Comprovada a existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, impõe-se a pronúncia para que o fato seja julgado pelo Tribunal do Júri.
2. Na fase de pronúncia, inexistindo prova inequívoca da ausência do dolo eventual no sentido de que o acusado não tinha a intenção de matar, lesionar ou não tenha assumido esse risco com sua conduta, incabível a desclassificação do crime para outro de competência diversa do Tribunal do Júri.
3. As qualificadoras admitidas na decisão de pronúncia só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, quando se revelarem absolutamente improcedentes ou sem qualquer fundamento nos autos que as justifiquem. No caso, diante dos indícios da presença da qualificadora do motivo torpe, impõe-se a sua manutenção na pronúncia para que sobre ela o Conselho de Sentença delibere quando da realização da sessão de julgamento.
4. Recurso conhecido e não provido.